Tribunal: TJES
Processo: 5021593-94.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2024-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021593-94.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISANE VERAS DA SILVA DE BRITO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PUBLICA. DOIS RECURSOS INOMINADOS. RECURSO DO AUTOR DESERTO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ESTADUAL Nº 3. 48 HORAS PARA PAGAMENTO DO PREPARO. CONTA-SE MINUTO A MINUTO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO. ACOLHIDA A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO POR ATO COMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5021593-94.2021.8.08.0024

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ELISANE VERAS DA SILVA DE BRITO

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ELISANE VERAS DA SILVA DE BRITO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

DO RECURSO INTERPOSTO POR ELISANE VERAS DA SILVA DE BRITO

Quanto ao recurso interposto por ELISANE VERAS DA SILVA DE BRITO, tenho que não deve ser conhecido, pois deserto.

A recorrente protocolou o Recurso Inominado (ID 4537327) no dia 03/02/2023 às 19:25:32 horas. Ocorre que o pagamento do preparo apenas se deu no dia 06/02/2023, conforme demonstra o comprovante de pagamento ID 4537330.

Desse modo, o art. 42, §1º da Lei 9.099/95 prevê que o pagamento do preparo será feito dentro do prazo de 48 horas. Outrossim, o enunciado nº 3 das Turmas Recursais do TJES consagra a seguinte previsão:

ENUNCIADO Nº 3 – CONTA-SE MINUTO A MINUTO O PRAZO DE QUARENTA E OITO HORAS PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO, PREVISTO NO § 1º DO ART. 42 DA LEI 9.099/95. (À unanimidade, aprovada alteração do texto).

Insta destacar que, embora possa a recorrente alegar que a data constante no comprovante está incorreta, pois consta o pagamento no dia 06/02/2023 sendo que o comprovante foi juntado aos autos no dia 05/02/2023, mesmo assim o recurso estaria deserto, eis que a juntada se deu às 21:14:19 horas daquele dia, ultrapassando cerca de uma hora e meia das 48h permitidas.

Destarte, em atenção ao enunciado nº 80 do Fonaje,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
ELISANE VERAS DA SILVA DE BRITO.

Condeno a recorrente em custas e honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

DO RECURSO INTERPOSTO POR ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 4537326).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que houve a prescrição do fundo de direito do recorrido, pois a parte foi promovida ao posto de 3º Sargento Bombeiro Militar com ato que gerou efeitos a partir de 10 de abril de 2015 e o recorrido ajuizou a ação em 04 de outubro de 2021, mais de seis anos após sua promoção;
b)
que a pretensão de revisão de ato de promoção prescreve em cinco anos;
c)
que o ressarcimento por preterição também é calcado de prazo prescricional de fundo de direito, o qual possui prazo de 5 anos;
d)
que inexiste coisa julgada formal que ampare o direito do recorrido;
e)
que a decisão proferida não concedeu efeitos retroativos à promoção;
f)
que na ação tombada sobre o nº 0037402-93.2013.8.08.0024 não houve pedido de reconhecimento de promoção retroativa;
g)
que seja o recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de ressarcimento por preterição.

Alega o autor na inicial que é integrante do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, e que foi promovida a 3º Sargento no dia 10/04/2015. Ocorre que a recorrente deveria ter participado do CHS/2013, conforme decisão já transitada em julgado.

Sustenta que o réu recorrente, deveria ter ratificado a data de promoção a 3º Sargento em 14/01/2014, o que foi negado. Pugna portanto pelas diferenças salariais de Cabo CBMES para 3º Sargento CBMES de 14/01/2014 a 10/04/2015, bem como a reclassificação nos quadros de acesso das demais promoções e os desdobramentos administrativos.

A sentença reconheceu a prescrição da cobrança das diferenças salariais no período supra indicado, e julgou o mérito apenas o que se refere aos pedidos de de retificação da data de 3º Sargento CBMES para 14/01/2014 e reclassificação nos quadros de acesso das demais promoções, os desdobramentos administrativos incidentes para o regular prosseguimento da carreira.

Inicialmente, com relação à prescrição do fundo de direito, tenho que a razão assiste ao recorrente, explico.

Embora seja incontroverso que no ano de 2013 foi ajuizada ação tombada sob o nº 0037402-93.2013.8.08.0024, a qual se discutia a possibilidade de ingresso da recorrida e de outros militares no curso de promoção de 2013-2 e que reconhecido o direito a promoção de cabo em data anterior a ocasionada por culpa da Administração Pública, e que reconheceu o direito ao ingresso do curso de promoção 2013-2 a qual transitou em julgado no ano de 2018, tenho que a ação, em si, não é causa suspensiva capaz de afastar a prescrição.

Isso porque, o mérito decidido no processo foi apenas a possibilidade de ingresso das partes no curso de promoção.

Desse modo, deve ser analisada a prescrição do fundo do direito da parte, a qual terá como prazo inicial o ato impugnado. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. REVISÃO DE ATOS DE PROMOÇÃO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Estado de Alagoas, objetivando provimento jurisdicional para assegurar-lhe o direito de promoção ao posto de Capitão PMAL. 2. De modo a subsidiar o pedido de promoção, o autor ampara-se na premissa segundo a qual suas promoções às graduações de Cabo, Terceiro-Sargento, Segundo-Sargento e Primeiro-Sargento foram concedidas com atraso pela Administração, causando, em verdadeiro efeito cascata, retardo indevido na concessão da promoção à graduação de Subtenente e ao posto de Segundo-Tenente, impedindo, via de consequência, outras promoções.
3. Na forma da jurisprudência desta Corte, "cada ato promocional na carreira do policial militar é um ato único, de efeitos concretos e permanentes, e que estabelece, assim, o marco do prazo prescricional para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles" (AgInt no REsp n. 1.930.871/TO, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 2/9/2021). Nesse mesmo sentido: REsp n. 1.882.350/AM, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2020; REsp n. 1.758.206/MA, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2018.
4. Considerando-se que a subjacente ação ordinária foi ajuizada em 18/7/2016 (já tendo sido ultrapassados mais de cinco anos da promoção do autor à graduação de Cabo, ocorrida em momento anterior a 3/2/2006), quando o autor foi promovido a Segundo-Sargento, como confessado na petição inicial, resta evidenciada a prescrição do próprio fundo de direito. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.172.716/AL, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) grifos meus

Destaca-se que o ato de promoção é um ato único de efeitos concretos, apenas sendo afastada a hipótese quando houver omissão da administração em promover o servidor, o que afastaria a prescrição do fundo de direito e a traria a análise para uma relação obrigacional de trato sucessivo, conforme a súmula 85 do STJ.

Todavia, não é esse o caso dos autos no qual a impugnação é de um ato comissivo da Administração e não de um ato omissivo
1
.

Nesse sentido, a recorrida pretende o recebimento das verbas de 14/01/2014, data que ela entende como a correta para a promoção, a 10/04/2015, data da promoção, bem como os efeitos reflexos.

Conforme o assentamento funcional da recorrida, demonstra que a promoção teve início no dia 10/04/2015, sendo o ato publicado em 13/08/2015, portanto, o termo inicial para a prescrição é 13/08/2015.

Assim, considerando que a recorrida ELISANE ajuizou a ação em 04/10/2021, mais de 6 anos após a publicação do ato, e sendo de cinco anos o prazo prescrcional contra a Fazenda tenho que prescrita a pretensão autoral e o processo deve ser extinto com resolução do mérito pelo reconhecimento da prescrição.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
ELISANE VERAS DA SILVA DE BRITO.

Condeno a recorrente em custas e honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

Lado outro,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PRESCRITA
a pretensão autoral, nos termos do art. 487, II do CPC, e extinguir o feito com resolução do mérito.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

1

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. SÚMULA 85/STJ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o ato administrativo de enquadramento ou reenquadramento é único de efeitos concretos e que, portanto, caracteriza a possibilidade de configuração da prescrição do fundo de direito se a promoção da ação que visa a atacar o citado ato for posterior ao prazo quinquenal do art. 1º do Decreto 20.910/1932.
(EREsp 1422247/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.12.2016).
2. A hipótese tratada na mencionada jurisprudência pressupõe a existência de um ato comissivo para consubstanciar a prescrição do fundo de direito, o que não se verifica no presente caso.
3. Para as situações em que há omissão da Administração quanto ao enquadramento ou reenquadramento, a jurisprudência se posiciona no sentido de a prescrição ser de trato sucessivo, não atingindo o fundo de direito, conforme Súmula 85/STJ. A propósito: AgInt no AREsp 859.401/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30.8.2016; AgRg no REsp 1.337.789/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19.4.2016; e AgRg no AREsp 133.913/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 18.3.2013. 4. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.691.244/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 2/8/2018.) grifos meus

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)